Tribunal: TJDFT
Processo: 0721721-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. APENADO JÁ BENEFICIADO EM DECRETOS ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Observando-se o relatório da situação processual executória, verifica-se que o recorrente não faz jus à comutação de suas penas, tendo em vista que o artigo 7o, parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017, veda a concessão do benefício a quem já obteve a mesma benesse anteriormente.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido, para manter incólume a decisão que indeferiu o benefício da comutação de penas em favor do sentenciado.